Tribunal: CARF
Processo: 13839.000115/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000115/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.061 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSE ANTONIO GALEGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos junto à CEF, decorrentes do processo no 2004.61.28.002909-9, que tramitou
no Juizado Especial Federal de Jundiaí/SP, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000115/2010-73
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.061 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000115/2010-73

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/46):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, ano calendário 2005, na qual se
apurou imposto suplementar no valor total de R$3.871,97.
De acordo com a descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração (14):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA -
R$ 15.803,99 / IRRF – R$ 474,12
Cientificado do lançamento em 11/12/2009, ingressou o contribuinte, em 08/01/2010,
com a impugnação de fls. 02/12, instruída com documentos de fls. 13/36, onde
apresenta as alegações a seguir sintetizadas.
Explica que o valor tido por omitido decorre de ação ajuizada em face do INSS, com
fins de revisão do benefício recebido. Aduz que se os valores tivessem sido pagos de
forma regular, mês a mês, não estaria sujeito à tributação do IR. Elabora cálculos
para defender sua tese.
Defende a ilegalidade da exação e diz que o princípio da capacidade contributiva foi
violado.
Reproduz jurisprudência acerca do tema.
Alega que os valores recebidos têm natureza indenizatória, com caráter de mera
reposição patrimonial.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O total dos rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física, até 31 de
dezembro de 2009, deve ser tributado no mês do recebimento ou crédito, nos termos do
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
Cientificado da decisão, em 13/11/2013 (fls. 59 e 64), o contribuinte, em
26/11/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 50/56), insurgindo-se contra a manutenção do
lançamento, alegando, em brevíssima síntese, que deverá ser aplicado o regime de competência
(e não de caixa) na apuração do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
na ação judicial federal que revisou o seu benefício previdenciário e não pagos a tempo e modo.
Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, seja reconhecida a natureza
indenizatória dos rendimentos recebidos acumuladamente, com o consequente cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 67), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.061 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000115/2010-73

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial
federal - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação judicial, no valor de R$ 15.803,99 com IRRF de R$ 474,12, constatada em sede de revisão
da DAA/2006 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 44/46):
O Contribuinte admite o recebimento do valor indicado na autuação, mas alega que os
rendimentos são de exercícios anteriores, sendo indevida sua tributação na Declaração
do exercício 2006.
A legislação de regência prevê que os rendimentos recebidos acumuladamente são
tributados no mês do recebimento ou crédito. Nesse sentido, é o que dispõe o artigo
12 da Lei no 7.713/1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
(...)
No caso dos autos, como os rendimentos foram recebidos pelo Contribuinte no ano de
2005 não estão sujeitos a esse regime especial previsto pelo artigo 12-A da Lei no
7.713/1988.
Considerando que o AD PGFN no 01/2009 foi suspenso, é forçoso concluir que, no
caso dos rendimentos recebidos pelo Contribuinte, deve ser aplicada a legislação de
regência, ou seja, o artigo 12 da Lei no 12 da Lei no 7.713/1988, pelo qual, como
transcrito no início deste voto, os rendimentos devem ser tributados no mês do
recebimento ou crédito.
Acrescente-se que os valores recebidos decorrem de aumento do valor de benefício de
aposentadoria e, indubitavelmente, têm natureza remuneratória, e não indenizatória,
como defende o contribuinte. Não foram pagos para reparar perda ou compensar
um dano e, portanto, são tributáveis pelo IRPF.
Assim, agiu corretamente a Autoridade Fiscal ao proceder à inclusão desses
rendimentos.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.061 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000115/2010-73

Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram da revisão do seu benefício de aposentadoria junto ao INSS, lhe sendo
restituídas as diferenças apuradas no processo judicial no 2004.61.28.002909-9, que tramitou no
Juizado Especial Federal de Jundiaí/SP (fls. 18//25 e 27/35), relativa ao período de junho/1995 a
dezembro/2004, conforme registrado na peça impugnatória.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2005 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial e
pagos pelo INSS – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se
referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos junto à CEF,
decorrentes do processo no 2004.61.28.002909-9, que tramitou no Juizado Especial Federal de
Jundiaí/SP, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam
ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original